Tribunal: TJMT
Processo: 1020867-61.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1020867-61.2018.811.0041
Recorrente: ITAU UNIBANCO S/A
Recorrida: NEIDE FELICIANA FERREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 93345975) interposto por ITAU UNIBANCO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu parcial provimento aos recursos de apelações de ambas as partes, com a seguinte ementa (id. 85066454):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE COMPRA – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – ADEQUAÇÃO DA FIXAÇÃO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
A cobrança indevida configura dano moral indenizável, máxime se resulta na inscrição indevida do nome da parte autora em órgãos restritivos de crédito.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a regra de preferência estabelecida no artigo 85, § 2o do CPC, ou seja, primeiro o valor da condenação, em segundo o proveito econômico e, por fim o valor atualizado da causa. (RAC n° 1020867-61.2018.811.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28/04/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 90025492.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao art. 14 do CDC e 927, caput e parágrafo único do CPC, ao argumento de que o risco de defeito no serviço ofertado foi afastado ante a culpa exclusiva da recorrida, o que importa em exclusão da responsabilidade do recorrente; e
(ii) dissídio jurisprudencial, no tocante a transações realizadas mediante uso de cartão e senha pessoal do correntista da instituição bancária, hipóteses em que passa a ser do consumidor o ônus de demonstrar a negligencia, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerários à terceiros.
Recurso tempestivo (id. 93491468).
Preparo recolhido (Certidão de id. 93589957).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 93988953).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
As alegadas violações aos arts. 14 do CDC e 927 do CC demonstram o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que estaria configurada a culpa exclusiva da recorrida.
Contudo, o acórdão entendeu ter havido comprovação de falha na prestação de serviço. Portanto, a Câmara Julgadora deste Tribunal concluiu que competia a requerida, ora recorrente, demonstrar a lisura das operações realizadas, o que não o fez, não se desincumbido do ônus que lhe competia, mormente ante as providências adotadas pela recorrida (comunicação de roubo e pedido de cancelamento do cartão).
Assim consignou o acórdão em suas razões de decidir:
“Narra a parte autora que possui cartão de crédito da instituição financeira e que em maio/2016 em viagem a cidade Aparecida de Goiânia/GO teve seu cartão furtado ou perdido o que reportou a central de atendimento da requerida (protocolo 001421008).
Afirma que mesmo com o pedido de cancelamento do cartão foi surpreendida com compras realizadas que totalizaram o valor de R$ 9.142,42 (nove mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos). Ao consultar a requerida foi orientada a não efetuar o pagamento, porquanto as compras foram contestadas, no entanto, seu nome foi negativado.
[...]
No caso, verifica-se que o banco requerido não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar que as compras foram realizadas pela parte autora, porquanto não trouxe prova cabal, limitando-se a colacionar faturas do cartão, cópia do contrato padrão de contratação de cartão de crédito e tela de ficha de cobrança (Id. 82248450 – 82248048 – 82248451).
Todavia, tais documentos, por si só, não se revelam suficientes para demonstrar de maneira inequívoca que a autora, de fato, realizou as compras que ensejaram a negativação do seu nome, porquanto se trata de prova unilateral.
É de conhecimento comum a obrigação da instituição financeira em adotar as devidas precauções nas operações bancárias, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.
Com efeito, tão logo a autora constatou o furto ou perda do cartão registrou a ocorrência ao Banco, bem como requisitou o bloqueio do cartão e contestou os lançamentos que não reconhecia na fatura do seu cartão, adotou as cautelas que estavam ao seu alcance, a fim de sustar as cobranças e impedir a continuidade de lançamentos apontados como indevidos.
Assim, competia ao banco demonstrar a lisura das operações impugnadas ou cancelar as cobranças, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, II e CDC, art. 6o, VIII).
[...]
Portanto, no caso, restou incontroverso a ocorrência de fraude nas compras realizadas em nome da parte autora, fato que torna os débitos inexistentes” (grifei)
Rever o entendimento firmado no acórdão de que não restou evidenciada a excludente de responsabilidade demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE DÍVIDA DESCONHECIDA. TEORIA DO RISCO/ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. Em relação ao dever de indenizar e à possibilidade da condenação do dano moral, o presente feito conduz à adoção da teoria do risco do negócio/empreendimento, ancorada no artigo 14 do CDC, segundo o qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. 3. O aresto impugnado, com base no suporte fático-probatório carreado aos autos, foi categórico ao afirmar que o ora recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer das excludentes de responsabilidade, estando configurada a falha na prestação do serviço. A alteração de tal entendimento, como pretendida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 543.437/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 03/02/2015, DJe 13/02/2015)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. 1. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTES. 3. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Tribunal estadual, após o exame do conteúdo fático-probatório dos autos, deixou assente a ocorrência de falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1353907/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 26/04/2021, DJe 29/04/2021)” (grifei)
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, as alegadas violações aos arts. 14 do CDC e 927 do CC não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Registre-se, portanto, que fica prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça